Tribunal: STF
Processo: ADI 5981
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 1º, § 8º, da Lei Complementar nº 156/2016. Exigência de desistência de ações judiciais como condição para adesão ao Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal. 



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 1º, § 8º, da LC nº 156/2016, que estabeleceu Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal. O dispositivo impugnado condiciona a concessão e a manutenção dos benefícios previstos na lei para o refinanciamento das dívidas com a União à desistência e ao não ajuizamento de ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato renegociado.



    2.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversos julgados, a legitimidade constitucional do art. 1º, § 8º, da LC nº 156/2016. Considerou-se, nesses casos, a facultatividade para a celebração do termo aditivo de repactuação. 



    3.  Nessa linha, não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição nem viola os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade a exigência legal de renúncia expressa e irrevogável pelos Estados-membros ao direito em que se fundam ações judiciais que discutem dívida ou contrato objeto de renegociação com a União. 



    4.  A previsão legal busca conferir previsibilidade aos contratantes e distribuir de forma mais equitativa os ônus do ajuste entre as partes. Caso se permitisse a continuidade das discussões judiciais, não seria possível a apuração e a consolidação segura dos saldos devedores.



    5.  Além disso, a adesão ao Plano de Auxílio da LC nº 156/2016 pressupõe o reconhecimento da correção do débito pelo ente interessado. Permitir o comportamento contraditório de se anuir aos termos de repactuação de débitos e, ao mesmo tempo, prosseguir com as ações a eles referentes infringiria os deveres de lealdade e colaboração federativa.



    6.  Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É constitucional a exigência legal de renúncia expressa e irrevogável pelos Estados-membros ao direito em que se fundam ações judiciais que discutem dívida ou contrato objeto de renegociação com a União”.